Tribunal: TJSP
Processo: 1020201-92.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – R. sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Fatura de energia elétrica paga com mais de 01 (um) mês de atraso – Protesto – Legitimidade – Ré que comprova que levou o título a protesto antes da quitação da dívida, sendo o protesto somente efetivado um dia após o pagamento, que foi realizado de forma tardia pela autora - Não houve

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – R. sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Fatura de energia elétrica paga com mais de 01 (um) mês de atraso – Protesto – Legitimidade – Ré que comprova que levou o título a protesto antes da quitação da dívida, sendo o protesto somente efetivado um dia após o pagamento, que foi realizado de forma tardia pela autora - Não houve prazo suficiente para a credora tomar as medidas necessárias para evitar o protesto – Cabe ao devedor o cancelamento do protesto regularmente lavrado (artigo 26, da Lei no 9.492/97) - Recurso repetitivo do C. STJ (REsp no 1.339.436 – SP) – Ausência de comprovação pela autora de que providenciou o cancelamento do protesto, após o pagamento da dívida – Comprovação nos autos que a autora obteve a carta de anuência da ré para realizar a baixa no protesto, faltando apenas o pagamento das custas do cartório - Danos morais – Inexistência - Eventuais contratempos sofridos pela autora decorrem da sua própria conduta – Apontamento em nome da devedora ocorre em razão do convênio existente entre os Tabelionatos de Protesto e os órgãos de proteção ao crédito – Danos morais afastados – Sucumbência alterada - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020201-
92.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado RR3 FOODS
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
2
VOTO No
: 18837
APELAÇÃO
: 1020201-92.2020.8.26.0002
COMARCA
: Foro Regional de Santo Amaro - 4a Vara Cível
APTE.
: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
APDA.
: Rr3 Foods Comércio de Alimentos Ltda
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS R. sentença de parcial procedência Recurso da ré - Fatura
de energia elétrica paga com mais de 01 (um) mês de atraso Protesto
Legitimidade Ré que comprova que levou o título a protesto antes da
quitação da dívida, sendo o protesto somente efetivado um dia após o
pagamento, que foi realizado de forma tardia pela autora - Não houve
prazo suficiente para a credora tomar as medidas necessárias para
evitar o protesto
Cabe ao devedor o cancelamento do protesto
regularmente lavrado (artigo 26, da Lei no 9.492/97) - Recurso
repetitivo do C. STJ (REsp no 1.339.436
SP)
Ausência de
comprovação pela autora de que providenciou o cancelamento do
protesto, após o pagamento da dívida Comprovação nos autos que a
autora obteve a carta de anuência da ré para realizar a baixa no
protesto, faltando apenas o pagamento das custas do cartório - Danos
morais Inexistência - Eventuais contratempos sofridos pela autora
decorrem da sua própria conduta
Apontamento em nome da
devedora ocorre em razão do convênio existente entre os Tabelionatos
de Protesto e os órgãos de proteção ao crédito Danos morais afastados
Sucumbência alterada - Sentença reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 151/153, proferida pela MMa.
Juiza de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Dra.
Vanessa Sfeir, que julgou parcialmente procedente a demanda, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para confirmar a tutela de
urgência concedida, bem como determinar que a ré exclua definitivamente o
nome da autora do protesto no valor de R$ 2.051,65, em 05 dias, sob pena de
multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00.
Declarou inexigível o débito, condenando a ré ao pagamento
de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença.
Em razão da sucumbência condenou a ré ao pagamento das
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 12% sobre
o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
Recorre a ré pretendendo a reforma da r. sentença, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 158/164) e respondido
(fls. 169/175).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de tutela antecipada ajuizada pela apelada em face da apelante.
Alega a autora na inicial em síntese que teve seu nome
protestado em 27/12/2019 por uma conta que havia vencido em 14/11/2019 e
paga em 26/12/2019. Requer concessão de tutela antecipada para determinar
a suspensão dos efeitos do protesto e, ao final, a procedência da ação a fim
de que o débito seja declarado inexistente com a confirmação da liminar, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
4
condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos e tutela
antecipada deferida para determinar a ré se abster de incluir o nome da parte
autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou excluí-lo caso já
tenha sido efetivada a negativação (fls. 36/37).
Em contestação a ré sustenta que o protesto foi legítimo em
vista do inadimplemento da fatura de consumo. Entende que a autora deveria
ter se dirigido ao Tabelionato e apresentado o comprovante de pagamento
para que o protesto fosse retirado. Por fim, rechaça o pedido de danos morais.
Réplica às fls. 134/136.
Ofício do Serasa às fls. 145/146.
Reiterado pedido de expedição de ofício ao 1o Cartório de
Protesto de São Paulo para que suspenda a publicidade do débito datado de
27/12/2019 no valor de R$ 2.051,65 (fls. 149/150).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre a ré alegando em síntese que agiu em exercício
regular de direito com o protesto do título, visto o inadimplemento da fatura de
consumo. Afirma que uma vez protestado, cabe ao devedor a retirada do
protesto junto ao próprio Tabelionato mediante a apresentação de documento
que comprove o pagamento da dívida protestada. Entende pela inexistência
dos danos morais, os quais devem ser afastados ou reduzidos.
O recurso comporta provimento.
No presente caso, a questão versa sobre a indenização por
danos morais, em decorrência do protesto em nome da autora pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
5
inadimplência de conta de energia elétrica.
A fatura em discussão, obteve vencimento em 14/11/2019 (fls.
31), no valor de R$ 2.051,65, sendo paga tão somente em 26/12/2019 (fls. 30).
Com efeito, houve comprovação nos autos que o título foi
levado a protesto, de forma legítima em 17/12/2019 (fls. 32), ou seja, quando
ainda a autora encontrava-se inadimplente, sendo que o protesto somente foi
efetivado em 27/12/2019, um dia após a data do pagamento realizado pela
autora, diante de inadimplência pelo período superior a 01 mês, não havendo
que se falar em ato ilícito da ré, portanto.
E embora a autora alegar em sua inicial que havia
necessidade de apresentação de carta de anuência para cancelamento do
protesto, os e-mails apresentados nos autos entre a autora e o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos, demonstram que a autora chegou a enviar
aludida carta ao Tabelião para a devida baixa, faltando apenas o pagamento
das custas do cartório (fls. 34).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado
posicionamento no sentido de considerar irregular o protesto ocorrido mais de
dez dias após o pagamento feito em atraso:
“(...) Na hipótese dos autos, porém, não há como se entender regular o
protesto do documento de dívida vencido, pois o protesto ocorreu
mais de dez dias após o pagamento feito em atraso, prazo suficiente
para credor e banco-mandatário tomassem as medidas necessárias
para evitar o constrangimento que, após o pagamento, torna-se ilegal.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.414.725 PR, 3a Turma, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGH, DJe: 14.11.2016).
Nesse contexto, tem-se que a autora encontrava-se em mora,
posto que a fatura questionada não foi paga no tempo em que exigida, tendo
sido o apontamento do protesto realizado um dia após o efetivo pagamento do
título.
E a ré não teve tempo hábil para evitar o envio da dívida a
protesto, sobretudo porque, o título, como já mencionado, já havia sido
enviado para ser protestado em 17/12/2019 (fls. 32), antes mesmo da quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
6
da dívida, que ocorreu em 26/12/2019 (fls. 30).
Dessa forma, conclui-se que a credora ré agiu no regular
exercício de seu direito ao enviar a protesto a fatura vencida há mais de 01
mês.
Não houve tempo hábil para obstar o protesto.
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“Apelação. Consumo. Energia Elétrica. Inexigibilidade de débito e
pedido indenização por dano moral. Fatura quitada com cinquenta e
quatro dias úteis de atraso. Sentença de improcedência. Título
apontado a protesto três dias úteis após o pagamento do principal
pelo devedor (por meio bancário). Prazo insuficiente e não razoável
para verificação daquele pagamento. Apontamento a protesto não
pode ser considerado ilícito para o fim de reconhecimento de
responsabilidade por dano moral. Cancelamento do protesto incumbia
ao autor, mediante solicitação de anuência à credora (ressalvada a
exigência dos acessórios legais, juros e correção monetária) e
pagamento dos emolumentos ao Tabelião (artigos 19 e 26, § 1o, da Lei
9492/1997). Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1005403-97.2016.8.26.0445; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
29/11/2018).
Verifica-se, assim, que a autora deu causa ao envio do título a
protesto porque era devedora e só quitou o débito em aberto em prazo
superior a 01 mês do vencimento da fatura. Não pode agora querer se
beneficiar da sua inadimplência.
Observa-se que eventuais contratempos experimentados pela
autora decorrem da sua própria conduta, inexistindo, no caso, dano moral a
ser reparado.
Assim, sendo a autora inadimplente, lícito configurou-se o
protesto do título, agindo a ré apelante em exercício regular de direito (artigo
188, I do CC/02) afastando assim, a ilicitude do ato e consequentemente, os
danos morais pretendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
7
A propósito:
“RECURSO DA RÉ - AÇÃO INDENIZATÓRIA PAGAMENTO DE DÍVIDA
VENCIDA APÓS O ENVIO DO TÍTULO A PROTESTO
Sentença de
parcial procedência. Pretensão da companhia de energia elétrica ré de
reforma. ADMISSIBILIDADE: Não houve prazo suficiente para a credora
tomar as medidas necessárias para evitar o protesto após a quitação
tardia do título. Cabe ao devedor o cancelamento do protesto
regularmente lavrado (artigo 26, § 1o, da Lei no 9.492/97). Recurso
repetitivo do C. STJ (REsp no 1.339.436 SP). Inexiste dano moral a ser
reparado porque eventuais contratempos sofridos pelo autor decorrem
da sua própria conduta. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR -
Pretensão de majoração da indenização. RECURSO PREJUDICADO:
Diante da inversão do julgamento resta prejudicado o recurso do autor.
Ação
julgada
improcedente.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO
E
PREJUDICADO
O
RECURSO
DO
AUTOR.”
(TJSP;
Apelação
1006522-30.2017.8.26.0196; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018).
Ressalte-se que cabe ao próprio devedor e maior interessado
providenciar o cancelamento do protesto.
O artigo 26 da Lei no 9.492/97 (Lei de Protestos) dispõe que:
“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado
diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer
interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja
cópia ficará arquivada.”
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo:
“CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE
EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N.
9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM
SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O
DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A
REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente
protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo
inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após
a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
8
Recurso especial não provido.”. (RECURSO ESPECIAL No 1.339.436 -
SP 2a SEÇÃO - RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe:
24/09/2014) (g.n.).
Nesse mesmo sentido tem se posicionado este E. Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
MANUTENÇÃO DE PROTESTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor, ora apelante, que não convencem
-
Cerceamento de defesa - Inocorrência - Conjunto probatório formado
suficiente para o deslinde da controvérsia - Contrato de financiamento
- Inadimplemento - Protesto regular - Exercício regular de direito -
Renegociação posterior do débito - Quitação - Cancelamento do
protesto - Ônus do devedor, nos termos da Lei 9.492/97 - Questão
sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp.
1.339.436/SP) - Demora na baixa do protesto imputada ao devedor, que
sequer afirma que não lhe teria sido fornecida carta de quitação -
Dever de indenizar não configurado - Sentença de improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1010280-87.2015.8.26.0066, REL. DES. SERGIO GOMES, j. 21.2.2017,
v.u.).
E a autora não demonstrou que efetuou a baixa no Cartório de
Protesto. E como já mencionado, a autora já obtinha em mãos a carta de
anuência, tanto que enviou ao Tabelião de Protesto, através de e-mail, a
aludida carta, conforme comprovado às fls. 34 dos autos.
E nem se diga que houve demora para a entrega da carta de
anuência pela ré, vez que não há qualquer elemento nos autos que demonstre
efetivamente a data em que houve a devida solicitação desta carta a ré,
havendo apenas a demonstração de que a autora, de qualquer modo, obteve
acesso a tal documento.
Frise-se ainda que a negativação em nome da devedora
ocorre em razão do convênio existente entre os Tabelionatos de Protesto e os
órgãos de proteção ao crédito.
Desta feita, não há que se falar em danos morais, conforme
pretendido pela autora, os quais devem ser afastados, sendo de rigor a
reforma da r. sentença singular, neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020201-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18837 - SRF
9
Por fim, a sucumbência deve ser alterada, devendo a autora
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
arbitrada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do
CPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator